Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012904-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 894.775.451-04 (APELANTE), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012904-70.2016.8.11.0041

APELANTE: IZABEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PREPARO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O preparo é dispensado quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o autor, apesar de intimado, não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012904-70.2016.8.11.0041

APELANTE: IZABEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante alega que era devida a inversão do ônus da prova e que houve falha na prestação dos serviços pela apelada ao permitir a interligação da energia da sua residência com a do vizinho, de modo que, por erro de instalação, os fios do relógio estavam invertidos, o que perdurou por mais de 5 anos.

Sustenta, portanto, ter direito à reparação.

Contrarrazões no ID n. 63452128.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012904-70.2016.8.11.0041

APELANTE: IZABEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO

A apelada aduz que não foi realizado o preparo e que a apelante formulou pedido de justiça gratuita mas não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, referido benefício foi concedido na decisão de ID n. 63452075 e a apelada não recorreu, tampouco demonstrou que houve alguma alteração nas condições financeiras da apelante.

Rejeito a arguição.

2 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, a autora cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que ficou configurada a falha na prestação do serviço a autorizar a pretendida indenização.

Afasto

a preliminar.

3 – MÉRITO

A apelante ajuizou a demanda sob a alegação de ter pago indevidamente durante 5 anos a fatura de energia do vizinho em virtude de a instalação do relógio ter sido realizada com a inversão dos fios. Por isso pleiteia a repetição do indébito em relação a esse período e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente por inexistência de prova das afirmações da autora.

Ela não trouxe o mínimo de elementos que confirmassem suas argumentações, o que, mesmo com a a inversão do ônus probatório, não haveria como ser superado.

E uma vez que fundamenta seu pedido no problema ocorrido com a fiação, tinha de demonstrá-lo de algum modo, até mesmo por prova testemunhal, para que então fosse identificada a falha a justificar a pretendida reparação.

Ademais, eventual erro de ligação (com inversão dos fios) não resultaria no reconhecimento do indébito das faturas pagas. Isso porque houve o consumo pela apelante nesse intervalo, e portanto deve arcar com o montante correspondente. Por conseguinte, a repetição do indébito implicaria na ausência de contraprestação pelo serviço utilizado e consequente enriquecimento ilícito.

Vale mencionar que, intimada, não especificou as provas que pretendia produzir, e não cumpriu o estabelecido no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE INTERNET MÓVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DAS FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA.
RECEBIMENTO DE INÚMERAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE COBRANÇA E OFERTA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR

NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO. MERA CARTA DE COMUNICAÇÃO DE REGISTRO, QUE NÃO SE PRESTA PARA TAL FIM. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO.
PARTE AUTORA QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART.
373
, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR A PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. DANOS MORAIS AFASTADOS. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO
AUTOR
DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO
.
(Recurso Cível, No 71008985251, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 24-06-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E, TAMPOUCO, MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA.
AUTOR
QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE SEU ÔNUS, ARTIGO
373
, I
, DO CPC
. RÉ QUE PROVA A CONTRATAÇÃO, COM AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ASSINATURA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA AUTORA QUE NARROU ESTAR COM PRESSA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. (...).

(Recurso Cível, No 71009241985, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-08-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação de cobrança. Consoante a exordial, a parte autora contratou o demandado para construção de uma casa e um galpão, cujo valor acertado incluía mão-de-obra e material para realização da obra, restando acertado que o demandante realizaria o pagamento parceladamente. Aduziu ter pago ao demandado quantia superior ao acordado, fazendo jus à restituição de valores. Não sendo caso de aplicação do CDC, e
inexistindo controvérsia acerca da existência da relação contratual verbal, restou controvertida a ampliação e modificação dos serviços prestados,
matéria que se resolve exclusivamente pela prova testemunhal e documental constante dos autos. Nesse rumo, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sendo verossímil a tese de defesa
no sentido de que o valor recebido pelo demandado não mais tenha se ajustado às modificações do contrato. Hipótese que a alegada quantia paga a maior ao demandado está relacionada com as alterações contratuais verificadas. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70058620527, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/08/2016). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020